Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VERIFICADA. SENTENÇA TONADA SEM EFEITO.
1. É adequada a via eleita decorrente da instauração de prévia fase de liquidação individual de sentença genérica antes de se iniciar os atos propriamente executivos, não havendo que se falar em necessidade ou exclusividade pelo legitimado extraordinário de prévia liquidação coletiva.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença tornada sem efeito.